Tribunal: STF
Processo: MS 40703
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. Adriana Cardoso Belém impetrou mandado de segurança contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferido no RMS 74.370/RJ, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e afastou a alegada ilegalidade da busca e apreensão decretada em seu desfavor pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro/RJ.

Segundo narra, no âmbito da Operação “Calígula”, foi denunciada pela suposta prática de corrupção passiva (CP, art. 317). Embora não tenha sido requerida, naquele momento, a decretação de sua prisão preventiva, o Ministério Público postulou a imposição de medidas cautelares diversas, entre elas a busca e apreensão domiciliar. Sustenta que o próprio órgão acusatório teria reconhecido, em relação à impetrante, a participação de menor importância e a inexistência de imputação por organização criminosa, ainda assim tendo requerido a medida em seu endereço residencial.

Relata que a diligência foi cumprida em 10 de maio de 2022, sem a apreensão de material ilícito ou de documentos que a vinculassem diretamente aos crimes atribuídos a corréus. Afirma, contudo, que valores em espécie encontrados em sua residência passaram a ser utilizados como fundamento para posterior requerimento de prisão preventiva, sem alteração do quadro fático-jurídico e sem demonstração de nexo entre a quantia apreendida e os fatos imputados. Sustenta, em síntese, que a representação ministerial e a decisão judicial que autorizou a medida não indicaram elementos concretos e individualizados aptos a justificá-la em seu caso.

Informa que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Sétima Câmara Criminal, denegou a segurança, ao reconhecer a existência de “fundadas razões” e afastar a configuração de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão que autorizou a busca e apreensão. Registra, ainda, que houve nova discussão no âmbito do próprio Tribunal local, mencionada no acórdão do STJ como mandado de segurança em que não se conheceu do pedido, por se tratar de impetração dirigida contra decisão judicial já transitada em julgado.

Assinala que, no Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança, tendo a Quinta Turma, em julgamento virtual finalizado em 3 de setembro de 2025, negado provimento ao agravo regimental. Afirma que, embora sua pretensão se limitasse à anulação da busca e apreensão realizada em 10 de maio de 2022, sob alegações de ausência de imprescindibilidade, falta de contemporaneidade e deficiência de fundamentação, o acórdão impugnado teria criado óbices processuais, inclusive com referência à necessidade de dilação probatória, sem indicar, de forma concreta, quais aspectos dependeriam de esclarecimento.

Requer, ao final:

[...] o conhecimento do presente mandamus, eis que perfeitamente cabível, pugnando – 45 – consequentemente pela concessão da segurança para anular o acórdão do 1º Grupo de Câmaras do TJ RJ, ou, se assim entender, enfrentar o mérito com o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão decretada em desfavor da Impetrante, em razão da ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida e de contemporaneidade, bem como da falta de fundamentação da decisão que decretou a medida.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, dispenso tanto a apresentação de informações quanto a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º).

Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.

O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme revela a jurisprudência desta Corte no MS 36.117 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2019; no MS 35.499 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.3.2019; e no MS 35.680 AgR, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3.12.2018, cuja ementa transcrevo:

Agravo regimental em mandado de segurança.
2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG.
3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.
4. Precedentes.
5. Negativa de provimento ao agravo regimental.

Verifica-se que a impetrante, aponta como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior de Justiça, representada pelo seu Presidente, autoridade que não se encontra prevista no rol taxativo de competências constitucionais da Suprema Corte para o processamento e julgamento de mandado de segurança.

Observo, ainda, que a jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a incompetência do STF para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos de outros Tribunais (Enunciados n. 330 e n. 624 da Súmula do Supremo). 

Rememoro ainda que o Ministro Celso de Mello, ao não conhecer do MS 26.991, afirmou que a Suprema Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes”. Tal pronunciamento está em conformidade com o que se extrai do art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que dispõe competir aos Tribunais, privativamente julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.

Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. 
II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. 
[...]
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 38251 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2021)

Agravo regimental em embargos de declaração em mandado de segurança. Não cabimento. Ato de outros tribunais. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Fundamentos não impugnados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 
1. Limita-se o agravante a frisar que o juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário desafiaria a impetração de mandado de segurança perante a Suprema Corte. 
2. Conforme assentado na decisão agravada, incidem na espécie os óbices das Súmulas nºs 330 e 624/STF, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 21, inciso VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), segundo o qual não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra ato de outros tribunais. 
3. A mera reiteração de teses já apreciadas, sem a impugnação específica dos fundamentos do decisum, inviabiliza o agravo interno, nos termos da Súmula nº 287/STF. Precedente. 
4. Agravo regimental não provido.
(MS 39.557 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.4.2024 - grifei)

3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º).

4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente